Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703320-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DILVA ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DILVA ALVES DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que indeferiu requerimento de gratuidade de justiça formulado nos autos da Ação Declaratória no 0705522-34.2024.8.07.0008. A agravante afirma ter ajuizado ação buscando a revisão de contrato de financiamento e formulado requerimento de gratuidade de justiça que foi indeferido pelo Juízo de origem. Sustenta que a decisão deve ser reformada porque apresentou ao magistrado documentos que comprovam sua hipossuficiência. Requer o recebimento do agravo de instrumento com atribuição de efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo não recolhido em razão do requerimento de gratuidade. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, conforme art. 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 222309716 dos autos de origem, tem o seguinte teor: DILVA ALVES DE SOUZA ajuizou ação declaratória e condenatória em face do BANCO PAN S.A. Verifica-se que o contrato de financiamento que a autora pretende a revisão estabelece a residência no Itapoã, razão pela qual fixo a competência deste juízo para análise do feito. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Essa norma se coaduna com o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal de 1988, que consagra o direito à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No caso em apreço, nada obstante a declaração da parte, não reconheço a sua hipossuficiência econômica. Isso porque, diante da documentação apresentada com a petição inicial, foi determinado à autora que comprovasse a sua hipossuficiência com a apresentação de extrato de todas as contas bancárias e dos cartões de crédito, o que não foi cumprido pela autora. Acrescente-se que a autora apresentou um boleto do Banco Itaú em seu nome no valor de R$ 5.841,84, além da parcela de R$ 1.355,59 referente ao contrato de financiamento do veículo, e das compras no cartão de débito totalizando R$ 1.630,46, ID 210787203. Assim, tenho que tais elementos afastam a alegada hipossuficiência. Diante disso, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC. Intime-se. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza seu indeferimento quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante à gratuidade é relativa e não prevalece quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pela parte e os elementos constantes dos autos. Pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1669682, 07315763220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 10/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO VOLUNTÁRIO DO PREPARO. PEDIDO PREJUDICADO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO FACULTADA PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1- A apreciação do pedido de concessão da justiça gratuita fica prejudicado quando a parte interessada recolhe o respectivo preparo antes do pronunciamento judicial. Tal comportamento é incompatível com o pleito formulado, como também afasta a alegada presunção de hipossuficiência econômica, conditio sine qua non para a concessão do benefício processual. 2- A declaração de insuficiência de recursos é revestida de presunção relativa de verdade, a qual poderá ser afastada caso haja elementos em contrário nos autos. Caso o magistrado não se convença da alegada hipossuficiência, seja porque existem elementos no processo para tanto, seja por conta da realidade que dele emerge, poderá determinar a intimação da parte para que comprove a veracidade da sua declaração. 3- A inércia da parte em comprovar a hipossuficiência enseja no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação para o recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 99, §§ 2o e 7o, e não na extinção prematura do processo. 4- Subsequentemente, no caso de não recolhimento das custas processuais, caberá o indeferimento da inicial, por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 5- APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (Acórdão 1664683, 07166626720218070009, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA RÉ. 1. A declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir o benefício quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. Precedentes. 2. Não obstante o pedido de assistência judiciária gratuita possa ser formulado a qualquer tempo, quando a ação está em curso, esse deverá ser veiculado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais, segundo os termos do artigo 6o da Lei 1.060/50, e não no próprio corpo do apelo excepcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 416.096/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014) Não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Na petição inicial a agravante sequer indica sua profissão ou estimativa de renda habitual, apesar de o extrato de sua conta bancária demonstrar o recebimento habitual de valores por pix. Intimada pelo Juízo de origem a juntar aos autos cópia dos extratos bancários de todas suas contas relativos aos últimos três meses e do extrato de seus cartões de crédito (ID 214087489), a agravante apresentou a petição de ID 216843056 dos autos de origem, que veio desacompanhada de documentos. Em razão disso, o Juízo indeferiu a gratuidade de justiça, consignando o seguinte: Isso porque, diante da documentação apresentada com a petição inicial, foi determinado à autora que comprovasse a sua hipossuficiência com a apresentação de extrato de todas as contas bancárias e dos cartões de crédito, o que não foi cumprido pela autora. A agravante sustenta, entre alegações desconexas como a de que "o indeferimento da gratuidade é vinculado a ações distribuídas por seu patrono", que estão presentes os requisitos para o deferimento da gratuidade de justiça. Sem razão. O documento de ID 210787216 dos autos de origem revela que a agravante obteve financiamento bancário para aquisição de automóvel, circunstância que por si mesma já indica o recebimento de renda e sua comprovação à instituição financeira. Além disso, o contrato demonstra que foram pagos R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais) como entrada e que as parcelas mensais são de R$ 1.355,59 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Por outro lado, mesmo intimada a demonstrar sua renda habitual e seus gastos a fim de que pudesse ser devidamente analisado o requerimento de gratuidade de justiça, a agravante não juntou aos autos os extratos completos de suas contas bancárias ou os detalhamentos de seus cartões de crédito. Aponto que sequer é possível saber sua atual ocupação, a fonte de seus rendimentos ou sua renda habitual, situação que afasta a probabilidade do direito alegado neste recurso. Assim, não há verossimilhança nas alegações da agravante e estão ausentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o requerimento de antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o do Código de Processo Civil). Recolhido o preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações, e intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2025 18:08:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador